Tribunal: TJSP
Processo: 1005389-98.2023.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.Pretensão de omissão e contradição. A alegação de ocorrência do defeito de omissão e contradição, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
2.Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
3.Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.Pretensão de omissão e contradição. A alegação de ocorrência do defeito de omissão e contradição, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
2.Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
3.Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes. Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022 do CPC. Recurso rejeitado.